Tribunal: STF
Processo: RHC 96541
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO, ESTUPRO (CONSUMADO E TENTADO) E ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo. 



    2. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, penhor de status civilizatório dos povos, tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes.



    3. Não há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita, devidamente, os motivos de sua decisão. O inconformismo do recorrente com a análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena afinal fixada pelos diversos delitos protagonizados pelo paciente. 



    4. O exame do merecimento ou não da reprimenda, no caso dos autos, demanda a renovação de atos próprios da instrução criminal, incabível na via processualmente contida do habeas corpus. Ainda mais quando o pedido veiculado no recurso é de imediata fixação da pena no patamar mínimo legal.



    5. A alegada continuidade delitiva entre o homicídio consumado e tentado não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Pelo que o imediato conhecimento dessa matéria configuraria indevida supressão de instância.



    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.